Tribunal: TJSP
Processo: 1064700-30.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Recurso. Embargos de Declaração. Oposição buscando rediscussão da causa com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão não caracterizada. Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento. Embargos rejeitados.